Tribunal: STJ
Processo: 1009364-82.2019.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1960657 - SP(2021/0297361-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: D M V M (MENOR)
AGRAVADO
: A P T M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: RUI BERGAMI - SP336016
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PSICOTERAPIA.
TRANSTORNO
ALIMENTAR
E
DEPRESSÃO
CRÔNICA.
LIMITAÇÃO
QUANTITATIVA DE SESSÕES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ROL
DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA DE COBERTURA
MÍNIMA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC)
quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, apresentando fundamentação suficiente para
embasar o convencimento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que estabelece limitação
quantitativa ao número de sessões de psicoterapia ou terapias
multidisciplinares para o tratamento de doenças cobertas pelo plano de saúde.
3. Embora a operadora possa delimitar as patologias cobertas, não lhe é
permitido restringir os meios terapêuticos ou a quantidade de sessões
indicadas pelo médico assistente, sob pena de esvaziar o objeto precípuo do
contrato e violar a boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC).
4. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS estabelece apenas a
cobertura assistencial mínima obrigatória, não servindo como teto para a
interrupção de tratamentos indispensáveis, entendimento reforçado pela
superveniência da
e da RN n.
Lei n. 14.454/2022
541/2022.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55549984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 19579f0e-177b-444e-b643-012b4121438a

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 19579f0e-177b-444e-b643-012b4121438a

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1960657 - SP(2021/0297361-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: D M V M (MENOR)
AGRAVADO
: A P T M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: RUI BERGAMI - SP336016
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PSICOTERAPIA.
TRANSTORNO
ALIMENTAR
E
DEPRESSÃO
CRÔNICA.
LIMITAÇÃO
QUANTITATIVA DE SESSÕES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ROL
DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA DE COBERTURA
MÍNIMA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não se configura a negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC)
quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, apresentando fundamentação suficiente para
embasar o convencimento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que estabelece limitação
quantitativa ao número de sessões de psicoterapia ou terapias
multidisciplinares para o tratamento de doenças cobertas pelo plano de saúde.
3. Embora a operadora possa delimitar as patologias cobertas, não lhe é
permitido restringir os meios terapêuticos ou a quantidade de sessões
indicadas pelo médico assistente, sob pena de esvaziar o objeto precípuo do
contrato e violar a boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC).
4. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS estabelece apenas a
cobertura assistencial mínima obrigatória, não servindo como teto para a
interrupção de tratamentos indispensáveis, entendimento reforçado pela
superveniência da
e da RN n.
Lei n. 14.454/2022
541/2022.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55137453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:25
Código de Controle do Documento: 25709164-e060-4c8f-bfbf-5a6b509e226a

Cuida-se de agravo interno interposto por OMINT SERVIÇOS DE
SAÚDE LTDA. contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 537–541), que rejeitou
os embargos de declaração opostos contra decisão que deixou de conhecer do recurso
especial interposto (fls. 514-522).
Nas razões do Agravo Interno (fls. 545-551), a operadora agravante
sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma. Alega, preliminarmente,
a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, defendendo
que o acórdão recorrido permaneceu omisso quanto à aplicação do artigo 10, § 4o, da
mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, o que
Lei n. 9.656/98,
caracterizaria violação do artigo 1.022, inciso II, do CPC.
No mérito, argumenta a conformidade da limitação quantitativa de sessões
de psicoterapia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência vinculante desta
Corte à época dos fatos, sob a ótica da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde da ANS. Aduz que a situação fática dos autos, que versa sobre tratamento de
transtorno alimentar e depressão crônica, não guarda similitude com os precedentes de
Transtorno do Espectro Autista (TEA) utilizados na decisão agravada, e que a cobertura
ilimitada só passou a ser exigível após a vigência da RN n. 541/2022.
Defende a agravante, ainda, que, até 31 de julho de 2022, a limitação
prevista nas Diretrizes de Utilização (DUT) era perfeitamente válida, afirmando que a
manutenção da decisão monocrática divergiria do entendimento consolidado pela
Segunda Seção deste STJ e da orientação do STF na ADI 7.265. Cita que a validade da
negativa de cobertura estaria amparada na norma regulamentar vigente ao tempo da
contratualidade. Por fim, invoca a necessidade de reforma do
para que se
decisum
reconheça a inexistência de obrigatoriedade de custeio ilimitado no período anterior a 1o
de agosto de 2022.
Devidamente intimada para apresentar resposta ao recurso (Agravo Interno
n.
), a parte agravada não apresentou manifestação, conforme atesta a
1208329/2025
certidão de decurso de prazo (fl. 557).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço. Passo à análise do mérito recursal.
A decisão monocrática ora agravada (fls. 514-522) negou provimento ao
recurso especial da operadora, mantendo o acórdão que reconheceu a abusividade da
limitação quantitativa de sessões de psicoterapia.
Documento eletrônico VDA55137453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:25
Código de Controle do Documento: 25709164-e060-4c8f-bfbf-5a6b509e226a

O fundamento central do
repousou na jurisprudência consolidada
decisum
deste Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que, embora a operadora possa
delimitar as patologias cobertas, não lhe é permitido restringir o número de sessões ou os
meios terapêuticos prescritos pelo médico assistente para a cura ou manejo da
enfermidade. Concluiu-se que a imposição de um teto máximo anual esvazia a finalidade
essencial do contrato e afronta o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
A argumentação trazida pela agravante em seu agravo interno não é capaz
de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
1. Da alegada ausência de negativa de prestação jurisdicional e dever
de fundamentação
A agravante inicia sua insurgência defendendo a reforma da decisão
monocrática no que tange à suposta omissão do Tribunal de origem. Sustenta que não
houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão recorrido teria
enfrentado as questões de direito de forma clara e suficiente, o que tornaria equivocada a
alegação de vício fundamentada no artigo 1.022 do CPC.
Entretanto, a análise detida da decisão agravada revela que o Relator, ao
apreciar o Recurso Especial, afastou a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.
O fundamento central do
repousou na premissa de que a prestação
decisum
jurisdicional foi entregue de forma completa, porquanto o Tribunal
concluiu pela
a quo
abusividade da cláusula limitativa com base na legislação consumerista, o que, de forma
implícita, afasta a tese de legalidade da restrição fundada em dispositivos da
Lei n. 9.656/1998.
A decisão agravada foi clara ao consignar que "não se configura a violação
do artigo 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, embora não tenha se manifestado
expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, pronuncia-se de
". Consignou-se, ainda, que o
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos
julgador não está compelido a rebater individualmente cada argumento se as razões de
seu convencimento forem devidamente expostas.
Com efeito, a irresignação da agravante neste ponto mostra-se inócua, pois
a decisão monocrática manteve o entendimento de mérito quanto à abusividade da
conduta da operadora, fundamentando-se na harmonia entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
2. Do Mérito: da abusividade da limitação do número de sessões de
psicoterapia
No mérito, a agravante insiste na tese de que a limitação quantitativa de
sessões de psicoterapia observa o disposto no artigo 10, § 4o, da
e as
Lei n. 9.656/1998
Resoluções Normativas da ANS.
Documento eletrônico VDA55137453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:25
Código de Controle do Documento: 25709164-e060-4c8f-bfbf-5a6b509e226a

Alega que "até
a limitação das sessões de psicoterapia era
31/07/2022
"
perfeitamente válida e lícita, pois baseada nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS
(fl. 549).
Contudo, essa premissa jurídica não se sustenta frente ao entendimento
consolidado desta Corte, como bem demonstrado na decisão agravada.
É crucial reiterar o teor do fundamento central citado na decisão recorrida
(fl. 518):

"A jurisprudência do STJ é no sentido de que é abusiva a
cláusula contratual que estabelece continuidade de
tratamento de
multidisciplinar, pois a
psicoterapia/terapia
operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não o
tratamento clínico ou cirúrgico mais adequado."

A condicionante da "prescrição médica" é o ponto nodal que a agravante
tenta obviar. A documentação dos autos e as próprias manifestações das partes
evidenciam que a negativa de custeio se deu com base em critérios meramente
administrativos e numéricos.
Enquanto a boa-fé objetiva impõe a continuidade do tratamento necessário
à saúde das beneficiárias — diagnosticadas com transtorno alimentar e depressão crônica
—, a operadora adota uma interpretação restritiva que interrompe o cuidado terapêutico
após o exaurimento de um teto anual.
Essa dualidade de critérios — entre a necessidade clínica atestada pelo
médico e o limite burocrático da ANS — cria, na prática, um esvaziamento da finalidade
precípua do contrato de saúde. Tal prática fere a dignidade da pessoa humana e o
comando do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade é
justamente evitar que o consumidor, em situação de vulnerabilidade e necessidade de
saúde, seja surpreendido com a interrupção abrupta de um tratamento indispensável à sua
integridade psicofísica
A agravante invoca a taxatividade do Rol da ANS e a tese firmada pela
Segunda Seção no
(fl. 549) na tentativa de socorrer sua tese.
EREsp n. 1.886.929/SP
Ocorre que a leitura atenta da evolução jurisprudencial e legislativa conduz à conclusão
oposta à pretendida pela recorrente.
O referido entendimento foi superado pela necessidade de proteção ao
direito à vida, restando pacificado que o rol possui natureza de cobertura mínima. O
precedente não autoriza a interrupção de terapias fundamentais; ele estabelece um
balizamento que não pode servir de escudo para práticas abusivas que coloquem em risco
o êxito do tratamento médico.
Documento eletrônico VDA55137453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:25
Código de Controle do Documento: 25709164-e060-4c8f-bfbf-5a6b509e226a

A alegação da agravante de que a decisão monocrática teria ignorado a
vigência temporal das normas regulamentares seria uma interpretação equivocada da
decisão monocrática. A superveniência da RN n.
e da
541/2022
Lei n. 14.454/2022
apenas veio ratificar a abusividade que já era reconhecida pelos Tribunais: a
impossibilidade de se prefixar o tempo de cura ou a quantidade de sessões necessárias
para patologias de ordem mental.
Ademais, não procede o argumento de interferência na autonomia
contratual ou risco à segurança jurídica. A autonomia da vontade nos contratos de adesão
encontra limites nas normas de ordem pública e na função social do contrato.
A segurança jurídica invocada pela agravante parece ser a segurança de
manter uma interpretação restritiva declarada abusiva por este Superior Tribunal de
Justiça.
Com efeito, a decisão agravada apenas aplicou o entendimento pacificado,
uniformizando a interpretação da lei federal e garantindo a proteção ao consumidor que
foi mitigada pela operadora.
A propósito, cito precedente de minha relatoria em análise semelhante:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE
SAÚDE.
COBERTURA
DE
TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES.
PACIENTE
DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA - TEA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO
DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Controvérsia pertinente à cobertura de terapia
multidisciplinar a paciente diagnosticado com transtorno
do espectro autista.
2. Ausente o prequestionamento dos arts. 104, 138, 166,
422 e 436 do Código Civil.
2. Existência de manifestação técnica da ANS sobre a
autonomia do terapeuta na escolha do método terapêutico a
ser aplicado a pacientes diagnosticados com transtornos
globais do desenvolvimento.
Parecer Técnico ANS
e RN ANS
39/2021
593/2022.
3. Desnecessidade de previsão específica do método
terapêutico no Rol da ANS.
4. Superveniência de norma regulatória (RN ANS 541/2022
) excluindo a limitação do número de sessões cobertas de
fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia.
5. Precedente específico da Segunda Seção no sentido da
obrigatoriedade de cobertura de terapia multidisciplinar e
sem limitação do número de sessões, mitigando a
taxatividade do Rol da ANS.
6. Superveniência da
revigorando, com
Lei n. 14.454/2022,
temperamentos, a tese do caráter exemplificativo do
aludido rol.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que, à luz do Código de Defesa
Documento eletrônico VDA55137453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:25
Código de Controle do Documento: 25709164-e060-4c8f-bfbf-5a6b509e226a

do Consumidor, "devem ser reputadas como abusivas
as cláusulas que nitidamente afetam de maneira
significativa a própria essência do contrato, impondo
restrições ou limitações aos procedimentos médicos,
fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo
de internação, número de sessões de fonoaudiologia,
entre outros) prescritos para doenças cobertas nos
contratos de assistência e seguro de saúde dos
(AgInt no
relator
contratantes"
REsp n. 1.933.015/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
2/5/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.956.863/SP,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em
DJe de
)
13/12/2023,
15/12/2023.

Por fim, reitero que a decisão monocrática não reexaminou provas (
, mas apenas procedeu à requalificação jurídica dos fatos: a negativa de
Súmula 7/STJ)
cobertura baseada em teto quantitativo. Não há dúvida de que a conduta da Operadora
atrai a incidência da abusividade reconhecida pela jurisprudência desta Terceira Turma.
O agravo interno, portanto, limita-se a demonstrar o inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, sem apresentar elementos novos capazes de
justificar a reconsideração.
Os argumentos apresentados não logram êxito em demonstrar o desacerto
da decisão que, de forma robusta, protegeu o direito das beneficiárias ao tratamento
ininterrupto, em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:25
Código de Controle do Documento: 25709164-e060-4c8f-bfbf-5a6b509e226a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.960.657 / SP
Número Registro: 2021/0297361-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093648220198260011
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
RECORRIDO
: D M V M (MENOR)
RECORRIDO
: A P T M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: RUI BERGAMI - SP336016
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: D M V M (MENOR)
AGRAVADO
: A P T M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: RUI BERGAMI - SP336016
Documento eletrônico VDA55526791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 9cf9f174-f798-4602-98d6-3e2d80708b18

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 9cf9f174-f798-4602-98d6-3e2d80708b18